Tribunal: TJSP
Processo: 2041929-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – DESATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL – I – MM. Juiz "a quo" que indeferiu o pedido de assistência judiciária de plano sem oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais – Observância, contudo, do disposto no art. 99, §2o, do NCPC, em sede recursal, oportunizando-se a comprovação da alegada

Ementa:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – DESATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL – I – MM. Juiz "a quo" que indeferiu o pedido de assistência judiciária de plano sem oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais – Observância, contudo, do disposto no art. 99, §2o, do NCPC, em sede recursal, oportunizando-se a comprovação da alegada hipossuficiência da agravante através da juntada de documentos - II - Cabível a concessão do benefício à pessoa jurídica desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e art. 98, §1o, incisos I e II, do CPC, e Súmula no 481 do STJ – Tratando-se de pessoa jurídica, a insolvência (insuficiência de recursos), não se presume, mas depende de eficaz comprovação, por meio da juntada de documentos idôneos – III – Hipótese em que a agravante é sociedade limitada, com capital social no valor de R$4.000.000,00, sendo que o valor de R$400.000,00 já foi subscrito e integralizado em moeda corrente e o valor de R$3.600.000,00 será subscrito e integralizado até o dia 26.01.2025 e com objeto social principal consistente em prestação de serviços de engenharia - Agravante que não cumpriu a contento com o determinado – Novos documentos que são apenas o detalhamento da consulta à Central de Protesto do Estado de São Paulo apresentada anteriormente – Extrato bancário de uma única conta bancária mantida junto ao Banco Santander a revelar valores módicos de movimentação – IV – Dúvida do juízo que permaneceu inalterada ante a ausência de documentos esclarecedores acerca de seu comprometimento financeiro - Existência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, na esteira do que dispõe o §2o, do art. 99, do NCPC – Precedentes do E. TJSP - Decisão mantida - Agravo improvido com observação".